Tribunal: STF
Processo: HC 218635
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maria Dalva Silva de Sá Guarato em favor de Claudinei Rubens da Silva e Wagner Aparecido Rodrigues Alves, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 166.024/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fl. 227):



    HABEAS CORPUS HOMICÍDIO QUALIFICADO: PLEITO DE NULIDADE, POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA INOCORRÊNCIA NOVO TÍTULO EM QUE SE ASSENTA A PRISÃO DO AGENTE OBSERVÂNCIA AO NORMATIVO VIGENTE ORDEM DENEGADA. HABEAS CORPUS HOMICÍDIO QUALIFICADO: PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, OU, SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE, POR INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, NÃO TER RESTADO COMPROVADO DE FORMA CABAL A OCORRÊNCIA DE CRIME E QUE EM CONDIÇÕES HOUVE O SEU COMETIMENTO, BEM COMO DE QUE FORMA OCORRERA, E PRESENTES CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AFASTAMENTO AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ORDEM DENEGADA. 



    Consta dos autos que os recorrente foram presos em flagrante no dia 06/03/2022, pela prática, em tese, do crime homicídio qualificado. 



    No presente recurso, sustenta a defesa, em síntese, ocorrência de nulidade absoluta em razão da não realização de audiência de custódia, nulidade por falta de materialidade e da atipicidade da conduta dos pacientes, "uma vez que os fatos ocorrem na madrugada, não houve comprovação da participação do mesmos". 



    Assevera que os recorrentes possuem condições pessoais favoráveis tais com residência fixa, trabalho lícito e não se furtarão ao cumprimento das ordens judiciais. Requer o trancamento da ação penal em relação ao recorrente. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva dos recorrentes, ainda que impostas outras medidas cautelares. “ (eDOC 10)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente pelo relator no Superior Tribunal de Justiça, não constando a interposição de recurso ao colegiado.



    Nesta Corte, a defesa insiste (eDOC 1) nos pedidos formulados àquele Tribunal.



    Em consulta ao portal eletrônico do TJSP, constato que foi realizada audiência de custódia no dia 10.6.2022. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Na hipótese dos autos, não vislumbro a ocorrência de situação a reclamar a superação da referida súmula.



    No mérito, a falta da realização da audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva, como estatui a própria norma invocada pelo recorrente: “(...) a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva” (art. 310, § 4º, CPP).



    Nesse sentido, igualmente, há precedentes desta Corte, dentre os quais cito o mais recente:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. DOMICÍLIO – POLICIAIS – ENTRADA – CONSENTIMENTO. Ante a concordância do morador, mostra-se lícita a entrada policial, sem autorização judicial, em domicílio. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – NEUTRALIDADE. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória”. (HC 198.784, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.6.2021)



    Ademais, como visto, a audiência de custódia foi realizada, ainda que a destempo.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente